Tribunal: TJPA
Processo: 0000671-11.2006.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000671-69.2006.8.14.0046
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES

APELADO: ELIETE CHAVES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR :1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº.0000671-69.2006.8.14.0046

APELANTE:
CLARO S.A. (antiga EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES)

ADVOGADO
: RAFAEL GONÇALVES ROCHA – OAB/PA Nº 16538-A E OUTROS

APELADA
: ELIETE CHAVES OLIVEIRA

ADVOGADA
: LIDINALVA ALVES LACERDA – OAB/PA Nº 3954-A

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E DECLAROU A INEXISTENCIA DE DÉBITO, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. LEGAL E NECESSÁRIO. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. DEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR :1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº.0000671-69.2006.8.14.0046

APELANTE:
CLARO S.A. (antiga EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES)

ADVOGADO
: RAFAEL GONÇALVES ROCHA – OAB/PA Nº 16538-A E OUTROS

APELADA
: ELIETE CHAVES OLIVEIRA

ADVOGADA
: LIDINALVA ALVES LACERDA – OAB/PA Nº 3954-A

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se

de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º 0000671-69.2006.8.14.0046), condenando as requeridas a pagar, cada uma, à requerente, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

A causa de pedir da ação originária versa sobre o ressarcimento de prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais eventualmente sofridos diante da inclusão do nome da autora/apelada no rol dos inadimplentes (SPC/SERASA), por abertura de linhas em seu CPF sem a sua autorização, originando débitos vencidos e não pagos.

Irresignada, somente a CLARO S.A (empresa incorporadora da antiga EMBRATEL – EMRPESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES) interpôs recurso de apelação (ID. 2642325), pugnando preliminarmente pela sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a autora/apelada firmou contrato com a empresa OI S/A (antiga Telemar Norte Leste S/A) e que não existe nenhuma relação jurídica da Claro com a autora. E no mérito, requer a reforma integral da sentença por
error in judicando
, sob o argumento de que não houve ato ilícito, tampouco comprovação do alegado dano moral. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Não houve contrarrazões, conforme certidão de Id. 2642327.

O apelo foi recebido no duplo efeito (Id. 2869707).

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Relativamente à preliminar de ilegitimidade passiva,
sob a alegação de que a autora/apelada firmou contrato com a empresa OI S.A. (antiga Telemar Norte Leste S.A.) e que não existe nenhuma relação jurídica da claro com a autora,

afigura-se insubsistente, pois, conforme se extrai das faturas anexas aos autos (Id. 2642262 – págs. 13 a 25) houveram reiteradas cobranças da EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES (atualmente incorporada pela CLARO S.A.) em nome de “LABORATÓRIO CITOPREVI”, mas com o CPF da autora/apelada.

Diante disso, presente a existência de nexo de causalidade para responsabilização da apelada pelas cobranças objeto da ação e do presente recurso, motivo pelo qual DEVE SER REJEITADA A PRELIMINAR.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia se diante dos fatos narrados a apelada possui direito a declaração de inexistência de débito
e
indenização por dano moral, caso positivo, o
quantum
devido.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização do defeito na prestação do serviço e a consequente cobrança indevida; ii) a configuração do dano moral.

A apelante rechaça a ocorrência do dano moral, suscitando o exercício regular de direito como excludente de ilicitude (CC/02, art. 188, I) e ofensa ao art. 944 do CC/02. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado para os danos morais. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença objurgada.

Muito bem.

Quanto à ação originária, como visto, cuida-se de demanda em que a parte autora objetiva o reconhecimento de ato ilícito consistente na cobrança e negativação indevidos das telefonias.

Nesse contexto, alega a autora que
em 15 de Maio do ano de 2000 possuía uma linha telefônica, com o n°. (91) 326 15 05, e que nessa data resolveu se mudar para a zona rural, passando a dita linha não ter mais utilidade e por esse motivo a autora resolveu vender tal linha ao Sr. AFONSO PEDRO GONÇALVES DIAS. Em 2006 ao tentar comprar uma geladeira à prazo na Loja denominada LEOLAR, foi informada que o seu nome encontrava incluído nos cadastros de restrição ao credito, devido a diversa faturas telefônicas expedidas e não pagas. Descobrindo assim, que teve seu CPF utilizado sem autorização pelas operadoras de telefonia para abertura de novas linhas telefônicas, originando débitos vencidos e não pagos, inclusive uma em nome de LABORATÓRIO CITOPREVI.

Portanto, a demanda originária tinha por escopo fazer cessar as cobranças indevidas, bem como a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais pela negativação ilegal do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, pois a operadora telefônica
cedeu e ligou a referida linha telefônica a LABORATÓRIO CITOPREVI, sem a devida transferência e utilizando o CPF, da ora autora/apelada.

Ressalte-se que, segundo a autora, a negativação indevida acarretou prejuízo de elevada monta, eis que devido à restrição de crédito ficou impossibilitada de realizar compras à prazo.

In casu
, o juízo singular reconheceu a aplicabilidade do CDC na espécie.
E passou a apurar a responsabilidade civil da parte apelante de acordo com a teoria do risco, invertendo-se o ônus da prova em favor da autora, porquanto consumidora e parte mais fraca na relação contratual, a teor do que dispõem os arts. 4°, inciso I e 6°, inciso VIII, da Lei 8.078/90, mas a empresa apelante não se incumbiu de apresentar qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, baseando-se apenas em alegações.

1. Compensação por danos extrapatrimoniais e seu respectivo quantum.

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Da leitura de excerto da sentença vergastada, observa-se que a violação de um dever jurídico por parte da empresa de telefonia demandada restou reconhecida nos presentes moldes:

(...)Compulsando os autos, concluo que restou evidenciado o ato ilícito perpetrado pelas Requeridas. Dessa forma, conquanto a inversão do ônus da prova não ofereça presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, as empresas requeridas não trouxeram à análise do juízo qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, baseando-se apenas em alegações. Assim, pela análise dos autos, houve falha na prestação dos serviços por parte das requeridas, e a restrição caracterizou-se indevida, uma vez que a linha telefônica de titularidade da requerente já havia sido cancelada, não tendo motivos para que as demandadas negativassem seu nome, ou mesmo aberto outra linha telefônica utilizando o CPF da requerente sem sua devida autorização. A tentativa das requeridas de excluir suas responsabilidades no caso não merecem prosperar, porquanto incontestavelmente fornecedoras dos serviços de telefonia há época, devendo as mesmas serem mais diligentes em suas operações. Concluo existente o prejuízo moral suscitado pela requerente, pois o ato desrespeita o cidadão enquanto consumidor, e abala sua personalidade. (...)

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, imperioso reconhecer a ilicitude das cobranças geradas, bem como da negativação dela decorrente.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a licitude da cobrança e da negativação, como supramencionado, tampouco a observância do dever jurídico de diligência, imperioso o reconhecimento do defeito na prestação dos serviços telefônicos, ao passo que continuou a utilizar o CPF da autora para habilitar novas linhas.

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de excludente de responsabilidade (culpa concorrente), eis que o réu, desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 333, II, CPC/73.

Da mesma forma, incabível a alegação de exercício regular de direito (CC/02, art. 188, I), eis que sendo a cobrança indevida, a negativação dela decorrente também o será. Portanto, não comprovada a existência da dívida que deu origem à inscrição negativa, afastada a excludente ora levantada.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto - em face da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

Resta configurado o dever da apelante de compensar a apelada pelo dano moral puro sofrido, porquanto a negativa indevida nos órgão de castrado de crédito gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificultação da aquisição de crédito e manutenção de suas atividades negociais.

Neste sentido, já decidiu a Corte Mineira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, CPC/15 - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO
. Negando a parte autora a existência da dívida, compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, provar a existência tanto do negócio jurídico quanto do débito cobrado, dele originado, que deu ensejo à negativação do nome daquela, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes. A existência inequívoca de restrição creditícia por dívida não comprovada, por si só, configura dano moral indenizável. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.17.01754-6/001, 13ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG, RELATOR:DES(a) JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA, JULGADO EM:06/04/2017).

2. Passa-se, assim, à apreciação do quantum compensatório.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Isso porque na fixação do dano moral, a despeito de considerável margem de discricionariedade, o magistrado deve pautar seu proceder nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Seguindo-se todas essas premissas, verifico que o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) para cada empresa
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença,
à teor do Enunciado da Súmula nº 362
[1]
do STJ,
e, acrescido de juros de mora de 1%,
desde o evento danoso, à luz do Verbete da Súmula nº 54 do STJ
[2]
,
está adequado diante das peculiaridades do caso concreto. Pois foi fixada com ponderação, levando-se em conta o abalo experimentado, o ato que o gerou e a situação econômica da parte lesada; já que não pode ser exorbitante, a ponto de gerar enriquecimento, nem irrisória, dando azo à reincidência.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
19 de novembro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]
Súmula nº362 do STJ: A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

[2]
Súmula nº 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Belém, 08/02/2021